Tribunal: CARF
Processo: 11610.006617/2003-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006617/2003-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.054 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
SISGRAPH LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente serão considerados nulos, os atos em que presentes quaisquer das
circunstâncias previstas pelos incisos I e II do art. 59, do Decreto no
70.235/1972. Em não se dando, não há que se falar em nulidade do
lançamento. Preliminar rejeitada.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE SALDO NEGATIVO. INOCORRÊNCIA
A decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação
tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a possibilidade
de se reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com
repercussão futura.
IRRF.
DUPLA
NECESSIDADE.
EFETIVA
RETENÇÃO
E
OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago,
é necessário que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido
em seu nome, pela fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a
base de cálculo do imposto devido.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso,
reconhecendo-se o direito creditório de R$ 341.689,45 correspondente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2002 (sobre o qual deverão incidir os acréscimos legais), homologando-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006617/2003-28
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

a compensação dos débitos deste processo, e das DCOMP eletrônicas de nos
34789.82205.281103.1.3.02-2958 e 24820.72026.301203.1.3.02-3910, até o limite do direito
creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se nos autos de declaração de compensação (fls. 02/03 do e-processo)
apresentada em papel na data de 09/05/2003, por meio da qual o contribuinte informa possuir
crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2002, no montante de R$ 351.232,44.
Em 15/04/2008, a Divisão de Orientação e Análise Tributária (―DIORT‖) de São
Paulo, por meio do despacho decisório (fls. 192/196 do e-processo) competente, realizou a
seguinte análise do crédito informado pelo contribuinte:
ANÁLISE DO CRÉDITO
9. De acordo com o deckarado na ficha 12 A da DIPJ 2003 — AC 2002 (fl. 39), o saldo
credor de IRPJ foi de R$ 355.290,84, , assim composto:

10. 0 IR mensal pago por estimativa, por sua vez, foi assim formado:

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

11. O pagamento com DARF foi confirmado através do SINAL 08 (fl. 101).
12. As antecipações por estimativa de fev/02 e mar/02 que foram feitas através de
compensações sem processo com o saldo credor de IRPJ do AC 2001 não foram
convalidadas, e a antecipação de dez/02, compensada com o mesmo saldo, não foi
homologada, conforme despacho decisório emitido em 02/01/08 (fls. 178 a 187).
13. No que se refere ao IRRF, foi deduzido o montante total de R$ 357.490,34, sendo
R$ 31.906,75 em antecipações mensais e R$ 325.583,59 na apuração anual (fls. 33 a
39).
14. De acordo com o artigo 837 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999):
"Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que (
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração."
15. Assim, é necessário não só que a retenção do imposto tenha sido comprovada, mas
que os rendimentos tenham sido declarados na DIPJ.
16. Através de consulta à DIRF (fls. 51 a 97) e aos informes de rendimentos
apresentados em resposta à intimação (fls. 155 a 175), puderam ser confirmados os
seguintes montantes de IRRF (fls. 176 e 177):

17. As receitas foram oferecidas à tributação (fl.2:31).
18. Em relação ao IRRF por Órgão Público, foi deduzido o montante total de R$
29.830,10, sendo R$ 1.761,97 em antecipação por estimativa (fls. 33 a 38) e R$
28.068,13 na apuração anual (fl. 39), e foi confirmado o montante de R$ 29.235,08
conforme demonstrado abaixo:

* Só podem ser deduzidos os montantes referentes ao IRRF já que, de acordo com a o
art. 64 da Lei 9430/96:
"Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda,
da contribuição social sobre o lucro liquido, da contribuição para seguridade social -
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

§3o valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e as
mesmas contribuições.
§4o valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação a mesma espécie de
imposto ou contribuição."
19. Desta forma, o montante total confirmado de antecipação por estimativa foi de R$
93.103,12, conforme demonstrado abaixo:

20. Assim, o saldo credor de IRPJ confirmado para o AC 2002 foi de R$ 292.332,87,
conforme demonstrado abaixo:

21. Tendo em vista o constante no presente processo, e a análise feita, proponho:

Como se percebe, o referido despacho decisório reconheceu parcialmente o direito
creditório e homologou as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido, por entender, ao examinar a DIPJ do ano-calendário de 2002, que:
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

(A) do valor de IRRF utilizado (R$ 357.490,34), somente foi confirmado o valor de R$
344.483,97;
(B) do valor de IRRF referente a órgão público utilizado (R$ 29.830,10), somente foi confirmado
o valor de R$ 29.235,08; e
(C) do valor de IR mensal por estimativa utilizado (R$ 142.680,29), somente foi confirmado o
valor de R$ 93.103,12.
Dessa forma, chegou-se ao saldo negativo de IRPJ de R$ 292.112,28, e não de R$
355.290,84, tal como informado pelo contribuinte. Uma diferença de 63.178,56.
Não se conformando com o que fora proposto, o contribuinte apresentou a sua
manifestação de inconformidade às fls. 237/262 do e-processo, na qual alegou em síntese:

O despacho decisório não teria indicado quais os valores não teriam sido homologados
em cada uma das DCOMP, em sua carta de cobrança, de modo que se tornou inviável ao
contribuinte o pagament do saldo remanescente;

Teria acontecido a decadência para a glosa/revisão do saldo credor do IRPJ, ano
calendário 2001, o qual teria justamente influenciado na formação do saldo credor de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2002, mais especificamente em relação às estimativas de fevereiro,
março e dezembro de 2002, as quais teriam sido compensadas com o saldo de 2001;

Ainda que o contribuinte houvesse contabilizado, lançado e declarado equivocadamente
seu saldo credor, nada poderia ser questionado ou glosado pelo Fisco, EM FACE DO DECURSO
DO TEMPO;

Sustenta ainda ter ocorrido homologação tácita, em relação ao AC 2001, em face do prazo
previsto no § 4o do art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Traz jurisprudência administrativa
visando arrimar sua afirmação;

Defende também a nulidade do despacho decisório, o qual teria cerceado o seu direito de
defesa, bem como os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal,
impossibilitando que o contribuinte tecesse considerações específicas sobre o VALOR de cada
uma das exigências;

A exigência fiscal não procede, na medida em que sintetiza a exigência de pagamento de
IRPJ calculado por estimativa (ANTECIPAÇÕES) feita após o encerramento do período de
apuração;

É inconteste que, verificado o fato gerador do AC 2002 (apuração de lucro real), todo o
IRPJ devido pela Requerente foi pago, sem que nada mais possa dela ser exigido. Defende que
encerrado o período de apuração do IRPJ, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter
sua eficácia, uma vez que prevalece o tributo efetivamente devido com base na apuração do lucro
real;

O contribuinte ainda questionou o fato de o Fisco ter glosado R$ 49.577,17 do saldo
credor do IRPJ de 2001 utilizado para quitação de estimativas mensais no ano-calendário de 2002.
Tal saldo estaria sendo discutido no PAF no 11610.001739/2003-28, o qual por gozar de efeito
suspensivo, nos termos no Decreto no 70.235/1972 e do CTN, não poderia ser glosado até findo o
processo;
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28


Como visto na manifestação de inconformidade interposta no processo no
11610.001739/2003-28, não foram consideradas na verificação do saldo credor de IRPJ do AC
2001 as retenções na fonte feitas pelo Comando da Aeronáutica, que totalizaram R$ 52.930,30, o
qual deve ser considerado;

Tampouco foi considerada naqueles autos a retenção na fonte feita pelo BankBoston
Banco Múltiplo S/A, CNPJ/MF no 60.394.079/0001-04, no montante de R$ 30.955,98;

Assim, com relação ao saldo credor de IRPJ/2001, o extrato do sistema DIRF confirma a
retenção de IR no total de R$ 359.702,04 (doc. 08). Ocorre que a requerente utilizou apenas a
quantia de R$ 331.633,78 (R$ 306.103,24 + R$ 25.530,54), obviamente inferior ao que lhe foi
retido e se encontra registrado no sistema da Receita Federal;

Referente ano calendário 2002, especificamente discutido nos presentes autos, o
Despacho Decisório reduziu o saldo credor de R$ 127.572,27 para R$ 114.565,90, o que não
procede, consoante consulta à DIRF;

O contribuinte apresentou documentos não juntados aos autos, o que se requer seja
providenciado de ofício, em nome do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de nulidade processual;

Equivocou-se o Despacho Decisório ao não admitir o aproveitamento integral das
retenções feitas pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento, no ano de 2002, no total
de R$ 304,15;

Com relação ao IRRF AC/2002, recolhido sob o código 1708, o item 16 do despachio
confirmou a retenção de apenas R$ 113.771,65, enquanto que a própria DIRF demonstra retenção
de R$ 114.786,49 (código 1708), glosando assim, indevidamente, R$ 1.014,84, o que deve ser
reformado;

Para mais, referente às retenções feitas por orgãos públicos, esse mesmo item 16
confirmou o montante tão somente de R$ 228.812,01, enquanto que a própria DIRF demonstra
retenção de R$ 232.052,30 (código 6800). Assim sendo, deverá ser eliminada a indevida glosa,
bem como adicionado ao saldo credor de IRPJ/2002 o montante de R$ 3.240,29, que não havia
sido aproveitado pelo contribuinte.
Em sessão de 26/12/2008, a Delegacia Da Receita Federal do Brasil de
Julgamento de São Paulo I (―DRJ/SPO1‖), julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. ANÁLISE. PRAZO
DECADENCIAL. INOCORRÊNCIA. O poder conferido à Autoridade Fiscal para
verificar a regular apuração de saldo negativo de imposto de renda demonstrada em
Declaração de Rendimentos, exercido com a finalidade de verificar a liquidez e certeza
de direito creditório vindicado pelo contribuinte, não é limitado pelo prazo decadencial
aplicável à atividade administrativa de lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente serão considerados nulos,
os atos em que presentes quaisquer das circunstâncias previstas pelos incisos I e II do
art. 59, do Decreto no 70.235/1972. Em não se dando, não há que se falar em nulidade
do lançamento. Preliminar rejeitada.
IRRF. COMPROVAÇÃO. OFERECIMENTO DA RECEITA. NECESSIDADE. Para
que o IRRF possa ser deduzido do valor do Imposto de Renda a ser pago, é necessário
que: (i) o contribuinte apresente comprovante de retenção emitido em seu nome, pela
fonte pagadora, e (ii) as receitas correspondentes integrem a base de cálculo do imposto
devido.
Solicitação Deferida em Parte
Analisando o mérito do processo, a DRJ/SPO1 advertiu para o seguinte (fls.
452/459 do e-processo):
10. Quanto ao mérito, tem-se que o saldo negativo apurado na DIPJ/2003 foi de R$
355.290,84, conforme tabela a seguir.

10.1. Análise da Linha 13 (IRRF).
10.1.1. Verifica-se, na DIPJ/2003, que foi utilizado IRRF total no valor de R$
357.490,34, sendo R$ 31.906,75 nas estimativas relativas a janeiro e dezembro de 2002
(Ficha 11; fls. 33 a 38), e R$ 325.583,59 na apuração anual (Ficha 12A; fl. 39).
10.1.2. Consulta à Ficha 43 da DIPJ/2003 indica que foram informados os seguintes
valores, de IRRF: (i) código 1708 = R$ 127.572,27; (ii) código 3426 = R$ 1.106,06; e
(iii) código 6800 = R$ 228.812,01, perfazendo o total de R$ 357.490,34 (fls. 40 a 50).
10.1.3. Consulta ao Sistema DIRF no SIEF indicou o Rendimento Bruto de R$
10.247.012,32, para um IRRF de 417.007,93, conforme tabela a seguir (fls. 51 a 97).
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

10.1.4. Dos valores informados na Ficha 43 da DIPJ/2003 (fls. 40 a 50), a Autoridade
Administrativa - após confronto com os valores apontados na DIRF - aceitou o IRRF de
R$ 188.383,80 (R$ 95.831,44 no código 1708; R$ 1.106,06 no código 3426; e R$
91.446,30 no código 6800, conforme abaixo).

10.1.5. A Autoridade Administrativa intimou o contribuinte a apresentar informes de
rendimentos referentes às demais 31 fontes pagadoras (IRRF de R$ 169.106,54; fls. 152
e 153) que não constavam no Sistema DIRF (ou constavam com valores diferentes),
embora tivessem sido informadas na Ficha 43 da DIPJ/2003 (fls. 40 a 50). Foram
apresentados, em resposta, informes/declaração referentes a 17 empresas, e
demonstrativos relativos às outras 14, conforme tabela a seguir.

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

10.1.6. Observa-se, na tabela acima, que: (i) em relação ao IRRF indicado na Ficha 43
(mas que não consta em DIRF), foram apresentados informes de rendimentos
confirmando o montante de R$ 794,25 (R$ 675,00 + R$ 119,25; código 1708); e (ii) do
valor de IRRF informado em DIRF que se encontra divergente do indicado na Ficha 43
foi confirmado, por meio da apresentação dos informes de rendimentos, IRRF de R$
153.959,86 (R$ 155.003,31 – R$ 368,45 – R$ 675,00), sendo R$ 17.913,06 no código
1708, e R$ 136.046,80 no código 6800.
10.1.7. Considerando os valores inicialmente aceitos pela Autoridade Administrativa – e
que, portanto, não foram objeto de intimação -, e os documentos apresentados, conclui-
se que o IRRF confirmado foi de R$ 343.137,91, composto conforme abaixo.

10.1.8. Como a Autoridade Administrativa reconheceu o montante de R$ 344.483,97
(R$ 114.565,90 + R$ 1.106,06 + R$ 228.812,01, respectivamente), há que se aceitar
este valor (considerando que os valores informados à fl. 31 indicam que as receitas
correspondentes devem ter sido oferecidas à tributação), em face da impossibilidade de
―reformatio in pejus‖.
10.2. Análise da Linha 14 (IRRF por Órgão Público).
10.2.1. Consulta ao Sistema DIRF (fl. 51) aponta para o rendimento bruto de (i) R$
188.561,34 (IRRF de R$ 15.060,03; código 6147); e (ii) R$ 561.923,73 (IRRF de R$
53.101,72; código 6190).
10.2.2. Nesse ponto, releva notar o que vem estabelecido no artigo 64 da Lei no
9.430,96, a saber:
“Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda,
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social -
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (...)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição. (...)” (grifei).
10.2.3. Conforme o anexo 1 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 23, de
02/03/2001, as alíquotas aplicáveis são: (i) código 6190 => 9,45 %, sendo 4,80% para o
Imposto de Renda, 1,0 % para a CSLL, 3,0% para a COFINS, e 0,65 para o
PIS/PASEP; e (ii) código 6147 => 5,85 %, sendo 1,2% para o IR.
10.2.4. Desse modo, o valor de IRRF referente aos rendimentos recebidos de órgãos
públicos é de: (i) código 6190 => R$ 561.923,73 X 4,8% = R$ 26.972,34; e (ii) código
6147 => R$ 188.561,34 X 1,2% = R$ 2.262,74, totalizando R$ 29.235,08, conforme
corretamente calculou a Autoridade Administrativa.
10.3. Análise da Linha 16 (Imposto de Renda Mensal Pago Por Estimativa).
10.3.1. O valor de R$ 142.680,29, de ―Imposto de Renda Mensal Pago Por Estimativa‖,
informado na linha 16 da Ficha 12A (Cálculo do IR sobre o Lucro Real) foi constituído
conforme tabela a seguir.

10.3.2. O pagamento mediante DARF foi confirmado em pesquisa ao Sistema SINAL08
(fl. 101). Conforme Acórdão no 19.562, exarado em 19/11/2008 pela 1a Turma da
DRJ/SPOI (fls. 344 a 362; vide subitem 8.7.2.), foi compensado o débito de R$
5.690,94 referente à estimativa dezembro/2002, objeto do processo administrativo
11610.001739/2003-28.
10.3.3. Quanto às estimativas referentes aos meses de fevereiro e março/2002, não há
comprovação de sua compensação. Verifica-se que não foi apresentada a escrita fiscal
que as respaldasse (vide subitem 8.4.).
10.3.3.1. Nesse sentido, veja-se que os débitos referentes às estimativas de fevereiro e
março/02 estão sendo objeto de cobrança no processo administrativo no
10880.720030/2008-97, enviado à PFN para inscrição em Dívida Ativa (fls. 363 a 366).
10.3.3.2. Portanto, não há como esses valores serem tidos como créditos líquidos e
certos em favor da Recorrente. Assim, deve ser informado o montante de R$ 98.794,06
na Linha 16 da Ficha 12A, composto dos seguintes valores: R$ 59.434,40 + R$
5.690,94 + R$ 31.906,75 + 1.761,97.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

10.4. Destarte, apurando-se o saldo negativo de IRPJ referente ao AC de 2002, obtém-se
o valor de R$ 297.803,22, conforme tabela a seguir.

Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário (fls. 322/352
do e-processo) em busca da reforma do julgado a quo, no qual reiterou todos os argumentos
anteriormente apresentados em sede de manifestação de inconformidade.
Não foram apresentados elementos adicionais de prova.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/05/2009 (fls. 322 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/04/2009 (fls. 367 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (―CARF‖).
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

Preliminar
Em sede de preliminar, o contribuinte reiterou em seu recurso voluntário todos os
argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, os quais entendemos
que foram muito bem enfrentados e refutados pelo acórdão da DRJ/SPO1.
Nesse sentido, reproduzimos os fundamentos do acórdão que levaram ao não
provimento das preliminares suscitadas pelo contribuinte, os quais devem ser mantidos em sua
inteireza, veja-se às fls. 439/452 do e-processo:
7.1. Por sua vez, a Recorrente alega: preliminarmente que (ii.i) ocorreu a extinção do
direito do Fisco questionar os saldos negativos apurados no AC 2001, em razão de
ocorrida a decadência, nos termos do art. 173 do CTN e, ainda, do § 4o do art. 74 da Lei
no 9.430/1996; (ii.ii) deve ser declarada a nulidade do Despacho Decisório, em vista
deste ter deixado de apontar, precisamente, um a um, os saldos que porventura estariam
em aberto em cada uma das DCOMP, o que era indispensável, cerceando assim o direito
de defesa, do contraditório e do devido processo legal; (ii.iii) ocorreu a prescrição da
cobrança referente às compensações não convalidadas, sendo que deixa de ter eficácia a
exigência de débitos de antecipações de IRPJ depois do encerramento do respectivo
período de apuração;
[...]
8. Inicialmente, é oportuno estabelecer algumas considerações, que deverão balizar o
presente julgamento.
8.1. Importa notar que a Lei 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
assim dispõe, em seus artigos 165 e 170:
―Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.‖ (grifei).
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

8.1.1. Portanto, verifica-se que o contribuinte tem direito à restituição e/ou
compensação do tributo pago indevidamente, desde que atenda aos requisitos legais e
faça prova de possuir crédito líquido e certo contra a Fazenda pública.
8.2. Outro ponto importante a esclarecer diz respeito à possibilidade da RFB vir a
examinar período anterior, superior a cinco anos, em face da alegada decadência do
direito de analisar declaração de rendimentos. Neste sentido, há que se distinguir
―lançamento‖ de ―Declaração de Compensação‖ (DCOMP).
8.2.1. Lançamento é ato administrativo vinculado declaratório da obrigação tributária, e
constitutivo do crédito tributário. Ele é o meio pelo qual a Fazenda constitui o crédito,
permitindo que este venha a ser cobrado do sujeito passivo.
8.2.2. O CTN assim estabelece, em seus artigos 142, 150 e 173:
―Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.‖
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

8.2.3. Assim, passado o prazo descrito no § 4o do art. 150 (lançamento por
homologação), ou no artigo 173 (regra geral), sem que a Fazenda Pública tenha
efetuado o lançamento ou se pronunciado sobre aquele realizado pelo contribuinte, há
que considerá-lo extinto, não ficando o contribuinte, por conseguinte, após tal fato,
sujeito a autuação relativa a estes períodos.
8.2.4. Situação distinta é a referente aos casos em que o contribuinte pleiteia a análise de
pedido seu (no caso, de repetição de indébito/compensação).
8.2.4.1. Assim, embora a Fazenda Pública possa identificar a ocorrência de fato gerador,
se transcorridos os prazos referidos no subitem 8.2.3., não mais poderá efetuar o
lançamento; já em relação ao pedido de restituição/compensação, terá que verificar a
existência de crédito líquido e certo do contribuinte.
8.2.4.2. E é cediço que o ônus da prova cabe a quem pleiteia. No caso em tela, incumbe
ao contribuinte manter documentação que respalde os lançamentos contábeis e fiscais
efetuados, e que serviram de base para os valores informados nas declarações
apresentadas.
8.2.4.3. Neste ponto, releva destacar que a pessoa jurídica tributada com base no lucro
real deve manter escrituração contábil com observância das leis comerciais e fiscais,
além de documentos e papéis relativos a sua atividade, a teor do disposto nos artigos
251, 259 e 264 do RIR99:
―Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte,
os resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de
novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa
ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados
no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na legislação (Lei no
8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
(...)
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
4o). ” (grifei)
8.2.4.4. Portanto, havendo dúvida na análise do crédito pleiteado, cabe ao contribuinte o
ônus de esclarecê-la, apresentando os documentos que serviram de base aos valores
apontados nas declarações apresentadas, não havendo que se falar em prazo
prescricional para a manutenção desses documentos.
8.2.4.5. No presente caso, a Autoridade Fiscal verificou que o direito creditório
suscitado pela Recorrente era formado por parcelas de valores cujas origens exigiam a
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

verificação de resultados e de cálculos do IRPJ de períodos anteriores, provocando a
análise das respectivas Declarações de Rendimentos.
8.2.4.6. Diversamente do que argüiu a Manifestante, não é possível opor a decadência
ao direito do Fisco efetuar a revisão dos resultados consignados nas Declarações de
Rendimentos de anos-calendário anteriores, quando essa atividade tem como objetivo
verificar se estão presentes as condições necessárias para reconhecer um direito de
crédito pleiteado pelo contribuinte.
8.2.4.7. Veja-se que o Código Tributário Nacional não traz qualquer dispositivo que
imponha um limite temporal para que a Autoridade Fiscal verifique informações
pretéritas do contribuinte com vistas a certificar a certeza e liquidez do crédito por ele
apresentado em procedimento de compensação.
8.2.4.8. Já o mesmo não se pode dizer em relação à atividade administrativa do
lançamento, procedimento executado por Autoridade Fiscal, cujo objetivo, nos termos
do art. 142 do CTN, é a de ―verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível‖.
8.2.4.9. Nesta hipótese, o Estado encontra limites temporais para o exercício desse
poder-dever, denominados prazos decadenciais que, se ultrapassados, impedem a
Autoridade Fiscal de constituir o crédito tributário em favor da Fazenda Pública,
mediante o lançamento, conforme visto acima (artigos 173 e 150 do CTN).
8.2.4.10. Portanto, conforme exposto, tem-se que os prazos decadenciais previstos no
CTN em desfavor do Fisco limitam sua possibilidade de constituir o crédito tributário,
mediante atividade administrativa do lançamento, inexistindo limitação temporal para
que o Fisco examine os documentos do contribuinte, dentre eles as suas declarações de
rendimentos, com o escopo de se certificar acerca da certeza e liquidez do direito por ele
postulado.
8.2.4.11. Dito de outra forma, a legislação tributária não previu prazo decadencial para o
Fisco verificar a formação de saldos negativos de IRPJ e de CSLL informados em
Declaração de Rendimentos de períodos anteriores, quando esses valores influenciam a
formação de direito de crédito posterior. Obviamente, repete-se, eventual infração à
legislação tributária porventura observada em procedimento de análise dessas
declarações, por força da decadência, não resultará no lançamento do respectivo crédito
tributário.
8.2.4.12. Assim, há que se notar que não estamos a falar de lançamento, mas em provar,
o contribuinte, a titularidade do direito líquido e certo que pleiteia. Portanto, a ele
compete a guarda e manutenção da documentação pertinente ao direito alegado,
enquanto não transitar em julgado a decisão administrativa correspondente, sendo lícito
à RFB analisar os períodos anteriores - mesmo que superiores aos prazos apontados no
subitem 8.2.3. -, visando apurar a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
8.3. Quanto ao valor de IRRF a ser informado na DIPJ, é de se ver o quanto segue.
8.3.1. O RIR99 assim dispõe:
8.3.1.1. em seu art. 943, § 2o, sobre a possibilidade de dedução, na apuração do IRPJ, do
valor retido a título de IRRF:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art.
8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).” (grifei e negritei).
8.3.1.2. em seu artigo 231, sobre a necessidade de que a receita correspondente ao IRRF
deduzido tenha sido computada no cálculo do lucro real:
“Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites,
bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230. (grifei e negritei).
8.3.2. Quanto aos temas acima, releva notar que os artigos 979 e 515 do RIR94 (Decreto
no 1.041, de 11/01/1994) assim determinavam:
“Art. 979. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 978 (Decreto-lei n.o 2.124/84,
art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei n.o 4.154/62, art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora (Lei n.o 7.450/85, art. 55)
(...)
Art. 515. O imposto retido na fonte sobre receitas computadas na determinação da
base de cálculo poderá ser deduzido do imposto devido em cada mês (art. 513) (Lei
n.o 8.541/92, art. 24, § 1o).” (grifei e negritei).
8.3.3. Os textos acima condicionam a possibilidade de o IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de
retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora, e a que a receita correspondente
tenha sido computada no cálculo do lucro real.
8.3.4. Nesse ponto, é de se notar que os julgadores devem ater-se aos limites impostos
pelas normas legais.
8.3.4.1. Nesse sentido, veja-se a lição de Luiz Henrique de Barros Arruda, em ―Processo
Administrativo Fiscal‖, 2a ed., Ed. Atlas, 1994, pág. 85:
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

―Como órgãos de jurisdição administrativa, sua função, no contexto do sistema de
auto-controle da legalidade dos atos administrativos, consiste em examinar a
consentaneidade dos procedimentos fiscais ou decisões das autoridades a quo com as
normas legais vigentes.‖
8.3.4.2. Esse também é o entendimento da jurisprudência administrativa:
―LEGALIDADE DAS NORMAS FISCAIS - Não compete ao Conselho de
Contribuintes, como Tribunal Administrativo que é, e, tampouco, ao juízo de primeira
instância, o exame da legalidade das leis e normas administrativas.” (Ac. 106-
07.303/1996).
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS - Compete exclusivamente ao
Judiciário o exame da legalidade/constitucionalidade das leis. Recurso negado.” (2o
CC – 2a Câm. Acórdão no 202-10665. Data da sessão: 10/11/98.)
8.3.4.3. Assim, sendo os AFRFB - inclusive julgadores – estão estritamente vinculados
à obediência da legislação tributária.
8.3.4.4. Norma específica a este respeito foi estabelecida no art. 7o da Portaria MF no
58/2006, a ser respeitada no âmbito das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, o qual se transcreve abaixo:
―Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990,
bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos.‖
8.3.4.5. Assim dispõe, o art. 116, III, da Lei no 8.112/1990, retrocitado:
―Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;‖
8.3.5. Em face do exposto, considerar-se-á apenas o IRRF em que: (i) o rendimento ou
receita correspondente tenha integrado o lucro real; e (ii) o Informe de Rendimentos
tenha sido apresentado pela Recorrente.
8.4. Outro aspecto importante a ser ressaltado é que, para vários AC não havia a
necessidade de formalização de Declaração de Compensação, obrigatoriedade que só
veio a ocorrer a partir da vigência do art. 49 da MP no 66, de 2002 (01/10/2002), que
deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (complementada pela IN SRF no
210, de 30/09/2002, artigos 21 e 45).
8.4.1. Na hipótese do sujeito passivo ter apurado, após a edição da MP 66/2002, crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de restituição,
poderia tê-lo utilizado na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos
e contribuições administrados por aquele órgão, mediante a entrega de declaração na
qual constariam informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
8.4.2. Assim, a compensação passou a depender da apresentação de declaração, mesmo
no caso de compensação entre tributos de mesma espécie.
8.4.3. No entanto, embora antes desta data não houvesse a necessidade dessa
formalização, cabe ao contribuinte o ônus de provar o direito alegado. Para tanto, em
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

caso de dúvida, resta a ele apresentar a escrita fiscal que sirva de arrimo a suas
informações, respaldada pela informação prestada em DCTF.
8.4.4. Portanto, em relação ao período anterior a 01/10/2002, não se aceitará
compensação simplesmente alegada, quando não respaldada por escrituração que
demonstre, de forma inequívoca, o acerto das alegações apresentadas.
8.5. Quanto à suspensão da exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas, há que se dizer que tal procedimento veio a lume com a edição da Medida
Provisória no 135, publicada no Diário Oficial da União de 31/10/2003 (convertida na
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003), art. 17, que modificara a redação da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 74, com a inclusão do § 11, in verbis:
―§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado
à Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação‖. (grifei e negritei)
8.5.1. De se destacar que a suspensão de exigibilidade dos débitos declarados, na
presença de Manifestação de Inconformidade, é decorrência da legislação que rege os
processos administrativos fiscais, não havendo necessidade de petição do contribuinte
com vistas a esse fim.
8.5.2. Ademais, após Despacho Decisório em que tenham remanescido débitos, surge,
para o contribuinte, a possibilidade de: (i) impugnar administrativamente a decisão
desfavorável; ou (ii) pagá-los. Nesse sentido, optasse o contribuinte pela segunda opção,
poderia utilizar-se da Carta de Cobrança para efetivá-los; caso contrário, apresentaria
sua Manifestação de Inconformidade, como o fez, e os débitos estariam suspensos
(como de fato estão), até decisão definitiva.
8.6. Quanto à alegação de ocorrência de prescrição da cobrança de antecipações depois
de encerrado o período de apuração do IRPJ, percebe-se que ela não procede. Como
visto no subitem 8.5., os débitos não compensados têm a sua exigibilidade suspensa
enquanto não transitar em julgado a decisão administrativa a eles referentes, sendo certo
que a DCTF representa confissão de dívida, e é passível de cobrança o débito nela
apontado que não tenha sido extinto por uma das formas previstas no artigo 156 do
CTN.
8.6.1. Não há que se confundir cobrança de débito confessado pelo sujeito passivo com
lançamento após o encerramento do período de apuração decorrente de valor de
estimativa não adimplido.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

8.6.2. Ademais, verifica-se que a cobrança dos débitos não homologados tem relação
com a Carta Cobrança no 3351/2008 (fls. 219 a 221), o que extrapola os limites da
presente lide, que está restrita ao inconformismo do contribuinte em face da decisão que
não reconheceu integralmente o direito creditório informado à fl. 02 e homologou
parcialmente as DCOMP.
8.6.3. De se ver que a Portaria Conjunta SRF/PGFN no 01, de 31/03/1997, define as
rotinas a serem adotadas nas remessas de débitos para inscrição em dívida ativa da
União e sua cobrança executiva, ficando claro que a emissão do aviso de cobrança nada
mais é que um ato destinado a dar uma última oportunidade ao contribuinte para
adimplir espontaneamente sua obrigação tributária ou comprovar sua extinção,
parcelamento, etc. O diploma administrativo não faz qualquer menção à possibilidade
de que do aviso de cobrança possa resultar um litígio capaz de instaurar o contencioso
administrativo.
8.6.4. Assim, incorretas as alegações da Recorrente analisadas no subitem 8.6..
8.7. Quanto ao saldo negativo apurado na DIPJ/2002, objeto do processo administrativo
11610.001739/2003-28, tido pela Recorrente como correto, em relação ao qual se
solicita sejam trasladadas para o presente processo cópia integral daquele, há que se
dizer que não cabe apreciação, no presente voto, dos temas sob análise naquele
processo, nem há necessidade do traslado.
8.7.1.Verifica-se que a 1a Turma da DRJ/SPO I, em 19/11/2008, exarou o Acórdão de no
19.562 (fls. 344 a 362), em que reconheceu direito creditório no valor original de R$
12.853,07, e homologou a compensação declarada até este limite.
8.7.2. Como o único débito apontado naquele processo foi de R$ 5.690,94, código 2362,
período de apuração 31/12/2002, conclui-se que este débito foi integralmente
compensado, razão pela qual deve ser considerado na análise do mérito, o que torna
desnecessário tecer maiores considerações sobre o aqui pleiteado.
8.8 Por fim, visando comprovar as retenções de IRF sofridas pela Recorrente, esta alega
ter apresentado, em resposta à Intimação de fls. 152 e 153, documentos que não foram
juntados aos autos.
8.8.1. No entanto, compulsando os autos, não é o que se verifica, pois às fls. 159 a 175
encontramos os informes de rendimentos apontados pela Recorrente em sua resposta à
Intimação, à fl. 155 (item 1 da intimação).
8.8.2. De se ver que a Intimação solicitava a apresentação de informes de rendimentos
referentes a 31 empresas, tendo a Recorrente, em resposta, relacionado e anexado 17
informes/declaração, e apresentado quadros demonstrativos em relação às demais 14
empresas (fls. 155 a 158).
8.8.3. Portanto, não procede a afirmação da Recorrente analisada neste subitem.
8.9. Feitas essas considerações, passa-se a examinar as demais alegações.
9. Em relação às preliminares, é de se dizer o que segue.
9.1. Quanto às alegações de que ocorreu: (i) a extinção do direito do Fisco questionar os
saldos negativos apurados no AC 2001, em razão de ocorrida a decadência; e (ii) a
prescrição da cobrança referente à exigência de débitos de antecipações de IRPJ depois
do encerramento do respectivo período de apuração, verifica-se que já foram analisadas.
Argumentos improcedentes.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

9.2. Em relação à que deve ser declarada a nulidade do Despacho Decisório, em vista
deste ter deixado de apontar, precisamente, um a um, os saldos que porventura estariam
em aberto em cada uma das DCOMP, também não há como se aceitar, como se verá.
9.2.1. Pelas DCOMP e DCTF (fls. 367 a 373) apresentadas, verifica-se que os débitos
para os quais a Recorrente solicita compensação são os indicados na tabela a seguir.

9.3. Na carta de Cobrança recebida pelo contribuinte, foi-lhe apontado o débito de
97.939,00, código 2362, período de apuração 03/2003, vencimento do imposto em
30/04/2003.
9.4. Assim, resta claro que o saldo negativo de IRPJ reconhecido (R$ 292.112,28) foi
suficiente para compensar integralmente quatro dos cinco débitos apontados, e
parcialmente o com vencimento em 30/04/2003, período de apuração 03/2004, não
havendo dúvida sobre o procedimento adotado pela Autoridade Administrativa.
9.5. Por outro lado, releva notar que somente em ocorrendo qualquer das situações
previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972, é que se poderá falar em nulidade:
trata-se de numerus clausus, isto é, somente as situações ali previstas (e nenhuma outra
mais) é que dão azo a tornar o ato nulo. Diz mencionado dispositivo que:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.‖
9.6. Portanto, verifica-se que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
acima transcrito, não havendo que se falar em nulidade. Desse modo, rejeita-se a
preliminar argüida.
Face ao exposto, em consonância com o que já fora decidido pela instância a quo,
vota-se por negar provimento aos argumentos suscitados em sede de preliminar pelo
contribuinte.
Mérito
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

No que toca ao mérito da presente demanda, convém reiterar que ele está adstrito
à análise de composição do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2002, tal
como consta na Ficha 12-A da DIPJ.
Nesse aspecto, reputa-se relevante apresentar um quadro resumo com os valores
divergentes na visão do contribuinte e da DRJ/SPO1, in verbis:
FICHA 12 A – CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL

Apuração do saldo negativo
de IRPJ pelo contribuinte
Apuração do saldo negativo
de IRPJ pela DRJ/SPO1
LINHA 01. IR ALÍQUOTA DE 15%
R$ 101.459,73
R$ 101.459,73
LINHA 03. IR ADICIONAL
R$ 43.639,82
R$ 43.639,82
LINHA 05. (-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
R$ 4.058,38
R$ 4.058,38
LINHA 13. (-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
R$ 325.583,59
R$ 312.577,22 (A)
LINHA 14. (-) IRRF POR ÓRGÃO PÚBLICO
R$ 28.068,13
R$ 27.473,11 (B)
LINHA 16. (-) IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA
R$ 142.680,29
R$ 98.794,06
LINHA 18. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$ 355.290,84
-R$ 297.803,22
(A) R$ 344.483,97 – R$ 31.906,75 (ESTIMATIVA) = R$ 312.577,22
(B) R$ 29.235,08 – R$ 1.761,97 (ESTIMATIVA) = R$ 27.473,11
Pois bem, como se vê pela tabela, existem mais precisamente três pontos de
discordância entre contribuinte e DRJ/SPO1, o que acaba por influenciar o valor apurado do
saldo negativo do período.
Para tornar o acórdão em questão mais intuitivo, assim como o fez a DRJ/SPO1,
cada uma dessas divergências será abordada em tópico próprio, fazendo com que o mérito fique
dividido da seguinte forma:
(A) Análise da linha 13 – Imposto de Renda Retido na Fonte
(B) Análise da linha 14 – Imposto de Renda Retido na Fonte Por Órgão Público
(C) Análise da linha 16 – Imposto de Renda Mensal Pago Por Estimativa
Vejamos então abaixo.
(A) Análise da linha 13 – Imposto de Renda Retido na Fonte
Da DIPJ, ano-calendário 2002, do contribuinte consta a informação de que foram
utilizados valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (―IRRF‖) na monta de R$ 357.490,34,
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

sendo R$ 31.906,75 para quitar as estimativas relativas a janeiro (R$ 29.895,05 – fls. 34 do e-
processo) e dezembro (R$ 2.011,70 – fls. 39 do e-processo) de 2002 e R$ 325.583,59 na
apuração anual (fls. 40 do e-processo).
Já na ficha 43 da DIPJ, ano-calendário 2002, , referente ao demonstrativo do
imposto de renda retido na fonte, presente às fls. 41/51 do e-processo, é possível identificar os
seguintes valores de IRRF:
 R$ 127.572,27 sob o código 1708 – Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica
 R$ 1.106,06 sob o código 3426 – Aplicações financeiras de renda fixa - pessoa jurídica
 R$ 228.812,01 sob o código 6800 – Aplicações financeiras em fundos de investimento de renda
fixa
Consulta ao Sistema DIRF no SIEF, cujas telas seguem anexas às fls. 52/98 do e-
processo, indicou o rendimento bruto de R$ 10.247.012,32, para um valor de IRRF de R$
417.007,93.
Sucede que, ao confrontar tais valores constantes do sistema SIEF com aqueles
informados pelo contribuinte em DIPJ, a Unidade de Origem aceitou tão somente o montante de
R$ 188.383,80, dividido da seguinte maneira:
 R$ 95.831,44 para o código 1708 – Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica
 R$ 1.106,06 para o código 3426 – Aplicações financeiras de renda fixa - pessoa jurídica
 R$ 91.446,30 para o código 6800 – Aplicações financeiras em fundos de investimento de renda
fixa
O contribuinte foi intimado para apresentar os informes de rendimentos que
comprovariam as retenções realizadas pelas demais fontes pagadoras, os quais não foram
confirmados por falta de documentação, tendo apresentado informes/declaração referentes a 17
empresas, e demonstrativos relativos às outras 14.
A DRJ/SPO1 analisou a documentação e constatou o que segue (fls. 456 do e-
processo):
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

(i) em relação ao IRRF indicado na Ficha 43 (mas que não consta em DIRF), foram
apresentados informes de rendimentos confirmando o montante de R$ 794,25 (R$
675,00 + R$ 119,25; código 1708); e (ii) do valor de IRRF informado em DIRF que se
encontra divergente do indicado na Ficha 43 foi confirmado, por meio da apresentação
dos informes de rendimentos, IRRF de R$ 153.959,86 (R$ 155.003,31 – R$ 368,45 –
R$ 675,00), sendo R$ 17.913,06 no código 1708, e R$ 136.046,80 no código 6800.
10.1.7. Considerando os valores inicialmente aceitos pela Autoridade Administrativa – e
que, portanto, não foram objeto de intimação -, e os documentos apresentados, conclui-
se que o IRRF confirmado foi de R$ 343.137,91, composto conforme abaixo.
CÓDIGO 1708 = R$ 95.831,44 + R$ 794,25 + R$ 17.913,06 = R$ 114.538,75
CÓDIGO 3426 = R$ 1.106,06
CÓDIGO 6800 = R$ 91.446,30 + R$ 136.046,80 = R$ 227.493,10
10.1.8. Como a Autoridade Administrativa reconheceu o montante de R$ 344.483,97
(R$ 114.565,90 + R$ 1.106,06 + R$ 228.812,01, respectivamente), há que se aceitar
este valor (considerando que os valores informados à fl. 31 indicam que as receitas
correspondentes devem ter sido oferecidas à tributação), em face da impossibilidade de
―reformatio in pejus‖.
Perceba-se que a DRJ/SPO1 manteve o valor reconhecido pela Unidade de
Origem, subtraindo-se tão somente aquele montante de R$ 31.906,75 utilizado no decorrer do
ano-calendário para quitar as estimativas relativas a janeiro (R$ 29.895,05 – fls. 34 do e-
processo) e dezembro (R$ 2.011,70 – fls. 39 do e-processo) de 2002, de modo que chegou a um
valor total de R$ 312.577,22 passível de utilização na composição do saldo negativo.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte limitou-se a afirmar que teria
apresentado todos os documentos comprobatórios das retenções sofridas, exibindo além de
informes, as notas fiscais emitidas demonstrando os valores brutos e líquidos que lhe eram
devidos (fls. 347/348 do e-processo).
E adverte que (fls. 348 do e-processo) sem nenhuma justificativa, a Auditora
Fiscal que recebeu essa documentação, NÃO A FEZ JUNTAR AOS AUTOS, violando
frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório.
Todavia, ao contrário do que alega o contribuinte, não há qualquer indício de que
tal documentação foi apresentada à Fiscalização. A própria DRJ/SPO1 reconheceu (fls. 450 do e-
processo) que o contribuinte teria anexado 17 informes/declaração, e apresentado quadros
demonstrativos em relação às demais 14 empresas. E após, analisada a referida documentação,
constatou que ela não seria suficiente para atestar a totalidade das retenções.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

Causa espécie o fato de que o contribuinte teve duas oportunidades para
apresentar a referida documentação, a qual não teria sido juntada pela Fiscalização, mas não o
fez, nem em sua manifestação de inconformidade, nem tampouco no recurso voluntário.
O contribuinte ainda questiona (fls. 349 do e-processo) o despacho decisório por
não ter aproveitado as retenções feitas pelo CNPJ no 46.393.500/0001-31, no total de R$ 304,15,
tal como informado no comprovante emitido pela fonte pagadora constante às fls. 171 do e-
processo. Mas curiosamente não menciona o fato de a DRJ/SPO1, às fls. 456 do e-processo, ter
considerado para a referida fonte pagadora tão somente o montante de R$ 119,25, por ser o valor
a constar da Ficha 43 da DIPJ e por ele utilizado para o cálculo do IRPJ do período, como se
constata pela Ficha 12-A. Ora, como muito bem mencionado pela DRJ/SPO1, a legislação exige
para a compensação do imposto retido na fonte, não somente a prova da retenção, mas que tais
rendimentos tenham sido considerados na apuração do lucro do período.
Nesse sentido, não merece qualquer reforma a decisão da DRJ/SPO1.
(B) Análise da linha 14 – Imposto de Renda Retido na Fonte Por Órgão Público
Também em consulta ao Sistema DIRF (fls. 52 do e-processo) aponta para o
rendimento bruto de (i) R$ 188.561,34 (IRRF de R$ 15.060,03 para o código 6147 - Produtos -
Retenção em Pagamentos por Órgão Público); e (ii) R$ 561.923,73 (IRRF de R$ 53.101,72;
código 6190 – Serviços - Retenção em Pagamento por Órgão Público).
Quanto a esse item, a DRJ/SPO1 foi precisa, de modo que o contribuinte sequer
chegou a questionar a legislação aplicável e os cálculos obtidos. Veja-se o que apontou a
instância a quo às fls. 457 do e-processo:
10.2.2. Nesse ponto, releva notar o que vem estabelecido no artigo 64 da Lei no
9.430,96, a saber:
―Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social -
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP. (...)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição. (...)‖
10.2.3. Conforme o anexo 1 da Instrução Normativa SRF/STN/SFC no 23, de
02/03/2001, as alíquotas aplicáveis são: (i) código 6190 => 9,45 %, sendo 4,80% para o
Imposto de Renda, 1,0 % para a CSLL, 3,0% para a COFINS, e 0,65 para o
PIS/PASEP; e (ii) código 6147 => 5,85 %, sendo 1,2% para o IR.
10.2.4. Desse modo, o valor de IRRF referente aos rendimentos recebidos de órgãos
públicos é de: (i) código 6190 => R$ 561.923,73 X 4,8% = R$ 26.972,34; e (ii) código
6147 => R$ 188.561,34 X 1,2% = R$ 2.262,74, totalizando R$ 29.235,08, conforme
corretamente calculou a Autoridade Administrativa.
Tal conclusão não merece qualquer reparo.
(C) Análise da linha 16 – Imposto de Renda Mensal Pago Por Estimativa
Quanto ao valor de R$ 142.680,29, de ―Imposto de Renda Mensal Pago Por
Estimativa‖, informado na linha 16 da Ficha 12A – Cálculo do IR sobre o Lucro Real, a
DRJ/SPO1 elaborou a seguinte tabela:

Após a análise de toda a documentação acostada aos autos, a DRJ/SPO1 deixou
de confirmar tão somente os valores referentes às compensação de fevereiro e março de 2002,
nos respectivos montantes de R$ 11.097,85 e 32.788,38, os quais teriam sido pagos mediante
utilização de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001, o qual, diga-se de passagem, é
objeto de análise no PAF no 11610.001739/2003-28.
A DRJ/SPO1 ainda alerta para o fato de que tais débitos de estimativa são objeto
de cobrança no processo administrativo no 10880.720030/2008-97, razão pela qual sequer podem
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

ser considerados como líquidos e certezas. Dessa forma, não poderiam compor o saldo negativo
do período.
Nesse ponto específico não podemos concordar com a conclusão da DRJ/SPO1.
A compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de dívida, a qual
caso não homologada, será cobrada em procedimento próprio. In casu, a própria DRJ/SPO1
menciona a inclusão de tais débitos em dívida ativa, veja-se (fls. 458 do e-processo):
10.3.3.1. Nesse sentido, veja-se que os débitos referentes às estimativas de fevereiro e
março/02 estão sendo objeto de cobrança no processo administrativo no
10880.720030/2008-97, enviado à PFN para inscrição em Dívida Ativa (fls. 363 a 366).
Dessa forma, concordar com a glosa de tais estimativas do saldo negativo
implicaria uma cobrança em duplicidade.
O artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo.
Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com todos os ônus inerentes
à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada (bloqueio de bens e
de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a cobrança em duplicidade do
mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (―SCI‖)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo, as estimativas de fevereiro e março de 2002, nos
respectivos montantes de R$ 11.097,85 e 32.788,38.
Conclusão
Entende-se, assim, que o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário deve
ser considerado no montante de R$ 341.689,45, conforme tabela abaixo:
FICHA 12 A – CÁLCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL
LINHA 01. IR ALÍQUOTA DE 15%
R$ 101.459,73
LINHA 03. IR ADICIONAL
R$ 43.639,82
LINHA 05. (-) PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
R$ 4.058,38
LINHA 13. (-) IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
R$ 312.577,22
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1002-001.054 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.006617/2003-28

LINHA 14. (-) IRRF POR ÓRGÃO PÚBLICO
R$ 27.473,11
LINHA 16. (-) IMPOSTO DE RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA
R$ 142.680,29
LINHA 18. IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
-R$ 341.689,45
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer o direito creditório no montante de R$ 341.689,45, correspondente
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, sobre o qual deverão incidir os devidos
acréscimos legais, homologando, dessa forma, a compensação dos débitos no presente processo,
bem
como
nas
DCOMP’s
eletrônicas
de
no
34789.82205.281103.1.3.02-2958
e
24820.72026.301203.1.3.02-3910, até o limite do direito creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital